Tribunal: TJDFT
Processo: 0015775-11.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ELBA RODRIGUES DA SILVA (fls. 63/87 - IDs 7888984/9695822). Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Intimado, o Ente Devedor não apresentou impedimentos, e informou que a habilitação ocorrerá unicamente para fins de emissão de Certificado de Compensação Tributária (ID 12843164). Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. A fim de instruir os pedidos de habilitação acostados às fls. 156/177 e 181/202 (IDs 7888996/7889003), referentes aos direitos creditícios pertencentes ao credor CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, intime-se novamente as cessionárias requerentes, ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI (BRASIL ATIVOS) e R CERRVELLINI REVESTIMENTOS LTDA., para apresentarem pedidos formais de habilitação juntando aos autos os documentos abaixo indicados: I) cópia autenticada do documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial, ciente que, caso haja restrição ou bloqueio na certidão apresentada, deverá prestar os devidos esclarecimentos; e IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto